Tribunal: TJMT
Processo: 1028383-30.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028383-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO LOPES - CPF: 702.193.461-00 (EMBARGANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que a concessão do auxílio-acidente exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente alteração anatômica ou limitação funcional sem repercussão prática.

5. A conclusão pericial foi clara no sentido da inexistência de incapacidade para a atividade habitual, afastando o direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, as quais não se verificam no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A concessão de auxílio-acidente exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente alteração clínica sem repercussão funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 479 e 81; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - Segunda Turma; TJ-MT 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIO LOPES
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição interna, sob o fundamento de que, embora tenha reconhecido não estar o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, acabou por adotá-las de forma determinante, sem o devido exame dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de apreciar de forma integral o conjunto probatório, especialmente documentos médicos que, segundo sustenta, evidenciariam a redução da capacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para o desempenho de suas atividades habituais.

Aponta, igualmente, omissão quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no tocante aos critérios para a caracterização da redução da capacidade laborativa.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

O
INSS
não apresentou contrarrazões (ID 353988896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam a oposição do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão e contradição quanto ao conceito de “maior esforço”, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada. O acórdão deixou claro que, para a concessão do auxílio-acidente,
não basta a existência de alteração anatômica ou de achado clínico isolado
, sendo imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Mediante interpretação sistemática e teleológica da norma previdenciária, o julgado esclareceu que o conceito de redução da capacidade não se confunde com a simples presença de limitação funcional mínima ou alteração clínica sem repercussão concreta no desempenho da atividade laboral. Nesse contexto, a referência à diminuição de força muscular, considerada isoladamente,
não se mostrou apta a caracterizar o requisito legal,
sobretudo diante da conclusão pericial categórica no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação concreta, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão examinou, de forma clara e suficiente, os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial judicial, o qual foi considerado tecnicamente consistente, elaborado com base em critérios objetivos e apto a subsidiar o convencimento do julgador.

Conforme consignado, a prova pericial concluiu expressamente pela inexistência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor,
circunstância que afasta o direito ao benefício pleiteado e, por conseguinte, a incidência do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto
.

Quanto à suposta contradição relativa à ausência de vinculação ao laudo pericial, também não se verifica o vício apontado. O acórdão, em consonância com o artigo 479 do CPC, reconheceu que o julgador não está adstrito às conclusões do
expert
. Todavia, assentou que, na hipótese dos autos, inexistiam elementos capazes de infirmar o laudo produzido, razão pela qual suas conclusões foram acolhidas.

Nesse cenário, a pretensão do embargante revela, em verdade,
mero inconformismo com a conclusão adotada
, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, ressalte-se que a interposição reiterada de embargos manifestamente infundados ou com caráter protelatório pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades previstas no artigo 81 do CPC, incumbindo ao Poder Judiciário coibir tais condutas.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026